Tribunal: TJMT
Processo: 1005039-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005039-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCONE JOSE PEREIRA - CPF: 716.687.052-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA GRACIELLE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 041.700.951-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. P. A. D. S. - CPF: 089.811.431-45 (AGRAVADO), GUSTAVO CAMILO DA SILVA - CPF: 047.778.251-59 (AGRAVANTE), JESSICA GRACIELLE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 041.700.951-89 (AGRAVADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil
. Agravo de instrumento. Ação de revisão de alimentos. Alimentos devidos ao
filho menor de idade. Presunção absoluta da necessidade. Ausência de comprovação liminar de alteração substancial da possibilidade do alimentante.
Alimentos devidos à ex-cônjuge. Dever de solidariedade e mútua assistência. Medida transitória. Razoável decurso de tempo e indícios de plena possibilidade de reinserção no mercado de trabalho. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor/alimentante contra decisão indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que fosse reduzida o valor da pensão alimentícia devida ao filho menor de idade e a exonerado da obrigação em relação à ex-cônjuge, uma vez que a prova dos autos não permite conclusão segura quanto à probabilidade do direito invocado na exposição postulatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as circunstâncias fáticas do caso concreto e o conjunto probatório incipiente são suficientes a demonstrar sumariamente a substancial alteração do binômio alimentar para justificar a pronta revisão da obrigação alimentar devida a filho menor de idade; (ii)
aferir se estão presentes os requisitos legais necessários a autorizar a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade da obrigação alimentar devida ao ex-cônjuge.

III. Razões de decidir

3. O dever alimentar em relação ao filho menor de idade decorre do dever de sustento dos pais, cuidando-se de obrigação inerente ao exercício do poder familiar, sendo absoluta a presunção de necessidade alimentar da criança e do adolescente.

4. A verba alimentar está vinculada à cláusula rebus sic stantibus, e, por isso, somente quando alterada substancialmente o status dos envolvidos na relação obrigacional, com significativa mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, autoriza-se a exoneração, redução ou majoração do encargo alimentar. Inteligência do art. 1.699 do CC.

5. Se o alimentante não instrui o feito com prova cabal da superveniência de circunstâncias que denotassem a alteração e desiquilíbrio de binômio necessidade-possibilidade, sendo necessária prévia dilação probatória, descabe a antecipação dos efeitos da tutela.

6. A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), mas é medida excepcional e, em regra, transitória, sendo cabível a sua revisão na hipótese em que decorrido razoável período de tempo e verificado que não subsiste indicativo da necessidade dos alimentos à subsistência do alimentando (CC, art. 1.695).

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO CAMILO DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de Revisão de Obrigação Alimentar (Proc. nº 1000146-58.2025.8.11.0004), ajuizada pelo agravante em face do seu filho JOÃO PEDRO ALMEIDA DA SILVA e da ex-cônjuge JÉSSICA GRACIELE ALMEIDA FERREIRA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que fosse reduzida o valor da pensão devida a João Pedro e exonerado da obrigação em relação a Jéssica, pois, segundo o magistrado, a prova dos autos não permite conclusão segura quanto à probabilidade do direito invocado, de modo que, no mínimo, faz-se necessário ouvir o que tem a dizer a parte contrária (cf. Id. nº 182166114 dos autos de origem).

O
agravante afirma que não possui condições financeiras de arcar com os alimentos anteriormente fixados em favor de seu filho João Pedro, em valor equivalente a 1 salário mínimo vigente, e à sua ex-esposa Jéssica, em valor equivalente a 50% do salário mínimo vigente, pois, conforme mostra os holerites juntados aos autos, o seu salário líquido mensal é de R$ 2.823,00, de modo que a obrigação alimentar compromete 80% da sua renda.

Diz que é motorista de caminhão e que, ante o inadimplemento da obrigação alimentar, uma vez que não tem recursos suficientes para custeá-la, a qualquer momento pode ser preso pelas autoridades rodoviárias e acabar ficando desempregado, não podendo mais se manter, muito menos pagar os alimentos.

Destaca que “se encontra atualmente em um relacionamento de união estável (...) e que cria, juntamente com sua atual companheira, dois filhos afetivos, um de 11 e o outro de 16 anos, e precisa contribuir para ajudar na criação dos filhos e pagar o aluguel de sua residência”, e que, por outro lado, a ré/agravada Jéssica tem “duas empresas em seu nome, com uma delas, com capital social de R$ 100.000,00”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o seu pedido de antecipação da tutela para reduzir o valor dos alimentos devidos ao seu filho João Pedro para “20% do salário líquido do alimentante”, e exonerá-lo da obrigação alimentar em relação à sua ex-cônjuge Jéssica; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela (cf. Id. nº 269756787).

A decisão vinculada ao Id. nº 273848878 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Os agravados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. nº 305655354).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (cf. Id nº 293367865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 1.694, §1º, do CC é a regra geral no que se refere à fixação do valor da obrigação alimentar, disciplinando que ele deve ser alcançado a partir da conjugação do elemento definido como
necessidade
do alimentando, mas sem deixar de observar a
capacidade contributiva
do alimentante, ou seja, de acordo com um juízo ponderativo acerca do binômio necessidade/possibilidade.

Já o art. 1.699 do CC cuida da hipótese de revisão do valor da obrigação alimentar, admitindo a medida em caso de superveniência de situação que modifique sensivelmente o
status
dos envolvidos, isto é, quando “
sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe”, sendo, então, autorizado ao “interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Leitura dos autos mostra que, no dia 07.07.2023, nos autos da ação de “Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos” (Proc. nº 1001289-87.2022.8.11.0004), o aqui agravante Gustavo da Silva foi condenado a prestar alimentos ao seu filho menor de idade, o ora agravado João Pedro, em valor equivalente a 1 salário mínimo, e à sua ex-cônjuge, a ora agravada Jéssica Ferreira, em valor equivalente a 50% do salário mínimo; agora, passado cerca de 1 ano e 1⁄2 desde a sentença condenatória, o alimentante/agravante propôs a presente ação revisional para obter a minoração do valor dos alimentos devidos ao seu filho e a exoneração da obrigação em relação à sua ex-esposa, inclusive em sede de tutela de urgência.

Segundo consta da petição inicial, nos autos da referida ação de Divórcio, “inicialmente, foi estabelecido (...) alimentos provisórios no importe de 30% do salário mínimo ao filho”, e que, na sequência, o genitor/autor/agravante “compareceu à audiência de conciliação nos autos referidos onde efetuou termo de acordo, acreditando que a situação já estava resolvida, pois não lhe foram dadas as devidas informações adequadas, mas, depois de algum tempo, foi surpreendido com uma intimação já de cumprimento de sentença nos autos em epígrafe, com a informação de que o seu processo de conhecimento já havia sido transitado em julgado, sem sequer ter sido intimado pessoalmente da sentença ou nomeado um defensor público para que lhe fosse oportunizado o direito de apelar da decisão”.

Disse que “vem pagando o valor dos alimentos regularmente, ainda que de forma parcial, dentro de suas condições”, isso porque não detém capacidade econômica de arcar os alimentos arbitrados judicialmente, uma vez que, como motorista de caminhão, “possui renda líquida de R$ 2.479,50”, enquanto o “valor estabelecido de alimentos chega a R$ 2.118,00, sem considerar o aumento do salário mínimo, valor incomum e irrazoável em relação ao que foi estabelecido em sede de alimentos provisórios”.

Destacou que, “atualmente, encontra-se em relacionamento de união estável conforme documento anexo, e cria juntamente com sua atual companheira, dois filhos afetivos, um de 11 e outra de 16 anos (...), e precisa contribuir para ajudar na criação dos filhos e pagar o aluguel de sua residência”, e que, por outro lado, “em uma pesquisa simples de CPF (da agravada Jéssica) na internet, nota-se a existência de duas empresas em seu nome, com uma delas, com capital social de R$ 100.000,00”, o que demonstra a completa desnecessidade dos alimentos que foram fixados a seu favor.

Na decisão agravada, ao receber a petição inicial, o MM. Juiz indeferiu o pedido de antecipação da tutela por entender que “a probabilidade do direito se encontra ausente, posto que não há nos argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já se encontra de plano comprovado”, ou seja, “no presente caso, a ausência da probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova substancial dos fatos”.

A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos (CC, art. 1.568), recaindo sobre os ombros de ambos os genitores enquanto existir o poder familiar ou subsistir dever de solidariedade, na proporção dos rendimentos de cada um e de acordo com as circunstâncias de cada hipótese, sendo obrigação indiscutível e presumida em favor do filho menor de idade, a qual deve ser prestada independentemente da situação econômica do alimentante, cabendo apenas, em cada caso, observar e sopesar a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante à definição exata do valor da prestação.

A necessidade do filho menor de idade João Pedro, portanto, é absolutamente presumida e indiscutível, partindo a análise do consenso social que existe sobre o que todas as crianças na mesma faixa etária necessitam para o correto desenvolvimento, abrangendo habitação, educação, saúde, alimentação, transporte, vestuário, entre tantos outros pontos que acabam por variar de acordo com a posição social/econômica dos genitores.

Logo, uma vez que não se discute a necessidade de João Pedro, para justificar a antecipação dos efeitos da tutela para liminarmente reduzir o valor dos alimentos que lhe são devidos, cabia ao autor/pai/alimentante Gustavo fazer prova robusta e irrecusável de variação significativa da sua capacidade contributiva desde a sentença judicial que arbitrou a verba alimentar, inclusive porque a ação revisional não é a
via adequada para averiguar a nulidade dos atos praticados nos autos da ação de Divórcio c/c Alimentos pelos supostos vícios processuais, e, em cognição sumária, definitivamente
não consta dos autos comprovação documental suficiente do superveniente desequilíbrio do binômio necessidade e possibilidade, de modo que a análise mais aprofundada da questão necessariamente deve aguardar a dilação probatória.

Por sua vez, em relação aos alimentos devidos à ré Jéssica, a

obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), mas é medida excepcional, cabível, em regra, somente quando comprovada a real necessidade dos alimentos à própria subsistência (CC, art. 1.695), de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentando, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira.

Essa é a pacífica orientação do eg. STJ a respeito do tema, que já “consolidou o posicionamento de que, detendo o ex-cônjuge alimentado plenas condições de inserção no mercado de trabalho, ou já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto à própria manutenção, deve ser o alimentante exonerado da obrigação” (STJ - Terceira Turma - REsp 933.355/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/03/2008, DJe 11/04/2008).

No caso, considerando que Jéssica é nova (nascida em 1991) e, aparentemente, saudável, já que não há notícia nos autos da ação de Divórcio da existência de condição ou doença incapacitante, nem de qualquer outra situação limitante que pudesse impedir o seu ingresso no mercado de trabalho, e que já vem recebendo a prestação alimentar por mais de 2 anos, admito que, aqui, sim, ressai provável o êxito da pretensão autoral, de modo a autorizar a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade da obrigação até o julgamento do mérito da lide.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para deferir em parte o pedido de tutela de urgência do autor/agravante para determinar a suspensão da exigibilidade da obrigação alimentar devida à ré/agravada Jéssica Ferreira até o julgamento do mérito da lide.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025